Tribunal: TJDFT
Processo: 0742195-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 85, §8o DO CPC.
1. Em respeito ao art. 85, §8o do CPC, aplicável a casos em que o proveito econômico é inestimável, deve o juiz arbitrar os honorários de forma equitativa, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho desempenhado e o tempo exigido para o serviço.
2. O valor arbitrado na origem não remunera adequadamente o trabalho desempenhado pela causídica, considerando que foi necessária a realização de atos em comarca diversa, bem como a participação em audiência de justificação e a elaboração de inúmeras petições nos autos.
3. A aplicação do §8o-A do artigo 85 do CPC deve ser entendida de forma sistemática com os demais critérios estabelecidos pelo Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.